Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719378-65.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ESPACO DA CORTE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME, ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

EMENTA

PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE DESTINADA A QUEM EFETIVAMENTE NECESSITA. PESSOA JURÍDICA MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO BASTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.
2. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do afirma o recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que os agravantes se encontram em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça.
4. Sigo a linha de entendimento da jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas do processo.

5. Recurso desprovido